Tribunal: TJMT
Processo: 1017295-58.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017295-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR MAIS DE UMA DÉCADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por advogado contra sentença que, ao reconhecer a prestação de serviços advocatícios em ação monitória, fixou honorários em R$ 6.350,00, com correção monetária e juros legais. O recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente é compatível com a extensão, a duração e a relevância dos serviços prestados ao longo de mais de uma década, na ausência de contrato escrito.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de honorários advocatícios sem contrato escrito deve observar os critérios do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, avaliando a complexidade da causa, o zelo profissional e o resultado obtido.

4. A atuação do recorrente perdurou por mais de dez anos, abarcando todas as fases processuais até a garantia do crédito, sem prova de pagamento.

5. O valor fixado em primeiro grau revela-se desproporcional frente à extensão e à relevância do serviço prestado, ensejando a majoração equitativa para R$ 15.000,00.

6. Correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“
1. Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na extensão, complexidade e relevância dos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994.

2. É admissível a majoração dos honorários arbitrados quando restar comprovada atuação técnica, eficaz e prolongada do causídico ao longo de todas as fases do processo.
”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Jatabairu Francisco Nunes contra sentença parcialmente favorável, proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O juízo de origem reconheceu a prestação de serviços advocatícios pelo autor à parte ré nos autos da ação monitória nº 0005679-97.2008.8.11.0040 e fixou os honorários em R$ 6.350,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da condenação da ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O apelante se insurge exclusivamente contra o valor arbitrado, alegando desproporcionalidade diante do tempo de atuação, da complexidade da causa e do êxito obtido. Afirma ter atuado durante toda a tramitação da ação monitória, por mais de uma década, e que o arbitramento deve refletir a relevância e a extensão dos serviços prestados.

Requer a majoração dos honorários, com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso cinge-se à pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial, em razão da atuação do
apelante no processo monitório nº 0005679-97.2008.8.11.0040, no qual representou a parte apelada.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços e, com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, fixou os honorários em R$ 6.350,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. O apelante insurge-se contra o valor fixado, por considerá-lo incompatível com a extensão, duração e relevância do trabalho desenvolvido, requerendo sua majoração.

Nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, na ausência de estipulação contratual, os honorários devem ser fixados por arbitramento, considerando-se a compatibilidade da remuneração com o serviço prestado e o valor econômico da causa. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto ao direito do advogado à justa remuneração, mesmo na ausência de contrato escrito, sobretudo quando comprovada a revogação unilateral do mandato após substancial atuação no processo.

Nesse sentido:

“[...]
Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No caso, o apelante atuou desde a propositura da ação, em 2008, elaborando a inicial, promovendo diligências, instruindo os autos e acompanhando todas as fases processuais até o trânsito em julgado da sentença de procedência, em 2017. Permaneceu como patrono na fase de cumprimento de sentença até 2019, quando teve os poderes revogados, já com o crédito consolidado e garantido. Não há prova de quitação, total ou parcial, dos honorários, e a atuação foi contínua, técnica e eficaz, contribuindo diretamente para o êxito da demanda.

Ainda que se reconheça a relevância e a duração do trabalho desempenhado, não se mostra adequada a adoção de percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, como postulado. Tratando-se de honorários contratuais, aplica-se a técnica da apreciação equitativa prevista no art. 22, §2º, do EOAB, sendo incabíveis os critérios do art. 85, §2º, do CPC, próprios da verba sucumbencial.

Diante do exposto, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau
revela-se
insuficiente diante das peculiaridades do caso. Assim, fixo os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia mais condizente com o trabalho
realizado ao longo de mais de uma década, considerados o zelo profissional, o resultado obtido, a complexidade da causa e a ausência de contraprestação.

Mantêm-se a incidência da correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e dos juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento do STJ.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para majorar os honorários advocatícios contratuais para R$ 15.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025